Tribunal: TJDFT
Processo: 0742078-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742078-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TANIA TEREZINHA BURTET REZE AGRAVADO: MARIA TATIANA GOMES PEREIRA, VALDETE DOS REIS CORREIA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Tânia Terezinha Burtet Reze pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido para realização de pesquisa de bens em nome do marido da executada/agravada Maria Tatiana Gomes Pereira e determinou a suspensão da execução pelo prazo de um (1) ano. Em suas razões, a agravante aduz que, caso a penhora recaia sobre quantia impenhorável, esta pode ser rapidamente desbloqueada a pedido da parte executada. Aduz que a dívida foi contraída em benefício da família, caracterizando hipótese que autoriza a execução dos bens do cônjuge. Alega que inexiste óbice para a consulta de ativos financeiros em nome do cônjuge da executada, eis que a devedora e seu cônjuge são casados sob o regime da comunhão parcial de bens e a dívida foi contraída na constância do casamento e em benefício da família. Afirma que cabe ao cônjuge da agravada o ônus de comprovar que a natureza da verba é impenhorável. Sustenta que o cônjuge não é terceiro estranho à relação processual, uma vez que o art. 790, inciso IV, do CPC, autoriza a responsabilidade patrimonial do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Alega que o periculum in mora emerge da possibilidade de a agravada e seu cônjuge tentarem se desfazer de eventuais bens passíveis de penhora. Liminarmente, pugna pela realização de pesquisa de bens em nome do Sr. Humberto Rodrigues da Silva, cônjuge da agravada Maria Tatiana Gomes Pereira. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. É o relatório. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge da necessidade de encontrar bens penhoráveis, a fim de evitar eventual ocultação de patrimônio, assegurando-se, assim, a eficácia da execução. Entretanto, para a concessão da antecipação da tutela recursal, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre ao agravante. É que, apesar de o regime de comunhão parcial de bens ensejar a comunicação patrimonial dos cônjuges, tal fato não é capaz, por si só, parece não ter o condão de alcançar o patrimônio do cônjuge da executada/agravada, na medida em que não houve sua participação na relação jurídica processual. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se as agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2020 13:27:46. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator